Tribunal: TJES
Processo: 5000650-57.2023.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000650-57.2023.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR MARTINS DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO IMPETRANTE. CAMPEONATO COMUNITÁRIO MUNICIPAL DE FUTEBOL. DISCUSSÃO SOBRE SUPOSTA OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DE EQUIPE PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO E NOME PRÓPRIO. ENTE ORGANIZADO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. CAPACIDADE DE SER PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E DENEGAR A SEGURANÇA.

1. A inicial deixa clara a existência de um ente despersonalizado organizado, que tem capacidade de ser parte (artigo 75, inciso IX, do Código de Processo Civil), cujo direito aponta-se como violado, o qual participou do Campeonato Comunitário de Futebol de 2023, apresentou impugnação à Comissão Organizadora quanto à agremiação de outro time, bem como participou da fase do posterior recurso por este interposto, que foi provido pela Comissão Disciplinar do campeonato.

2. O Regulamento Geral do Campeonato Comunitário de Futebol de Campo de 2023, que foi organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Afonso Cláudio, previa, além das competências das comissões organizadora e disciplinar da competição e seus respectivos integrantes, também a necessidade de indicação dos dirigentes das equipes participantes, aos quais se atribuiu diversas responsabilidades, de modo que a prova dessa condição seria facilitada para eventual ingresso em juízo do efetivo titular do direito.

3. Para prestigiar o julgamento do mérito, o julgador de origem permitiu que o suposto dirigente do time, que subscreveu as petições em nome da equipe na seara administrativa, pleiteasse em nome próprio direito alheio, o que é vedado pelo ordenamento jurídico (artigo 18 do Código de Processo Civil).

4. Cabia ao ente organizado despersonalizado, por meio do seu representante, ingressar em juízo para a defesa do seu defendido direito, da suposta ilegalidade do procedimento administrativo, sendo ilegítimos para tal fim, em nome próprio, os dirigentes, atletas, técnicos, árbitros, auxiliares, membros da coordenação, torcedores etc.

5. Considerando que a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante, levantada pelo ente municipal ao qual se vincula a apontada autoridade coatora, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. Recurso conhecido para acolher a preliminar de ilegitimidade do impetrante para figurar no polo ativo da ação mandamental, e, por conseguinte, denegar a segurança com base no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

7. Custas pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida. Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível para acolher a preliminar de ilegitimidade do impetrante para figurar no polo ativo da ação mandamental, e, por conseguinte, denegar a segurança com base no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por

GILMAR MARTINS DE SOUZA

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Secretário Municipal de Esportes do
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO
, denegou a segurança pleiteada.

O apelante afirma, preliminarmente, que é integrante do time de futebol amador Grêmio 21, e agiu em nome do time na esfera administrativa, sem qualquer objeção da Comissão Disciplinar, sendo legitimado para figurar no polo ativo da ação mandamental, que tem por escopo a anulação de decisão da Comissão Disciplinar que declarou a equipe do time de futebol Piracema como vencedora do campeonato municipal, mantendo a decisão da Comissão Organizadora que reconheceu a irregularidade da escalação do atleta Alan de Souza.

Quanto ao objeto, defende que foi cerceada a defesa da equipe que o apelante integra (Grêmio 21), pois a Comissão Disciplinar concedeu prazo ínfimo (de menos de dois dias úteis) para responder o recurso apresentado pela equipe Piracema, além de não ter sido oportunizada efetiva participação na instrução probatória.

Sustenta, ainda, que há provas inequívocas de que houve violação do regulamento por parte a equipe do Piracema e que foram deixadas de lado tanto pela Comissão Disciplinar, quanto pela Sentença atacada.

Intimado, o Município apelado ofertou resposta pelo desprovimento do recurso, destacando que a equipe do Grêmio 21 teve oportunidade de influir no julgamento do recurso conduzido pela Comissão disciplinar, que a decisão combatida foi tomada em processo administrativo regular e que o Campeonato de Futebol Comunitário de 2023 já se encontra encerrado, com a premiação dos vencedores.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO IMPETRANTE GILMAR MARTINS DE SOUZA

Registra-se, primeiramente, que, a despeito do não exaurimento das instâncias da Justiça Desportiva (artigo 217, §1º, da Constituição da República de 1988), o julgador de origem entendeu presente o interesse de agir diante da alegada ofensa ao direito ao contraditório e ampla defesa no julgamento do recurso administrativo apresentado por uma das equipes participantes do Campeonato Comunitário Municipal de Afonso Cláudio de 2023.

A matéria já foi apreciada por este egrégio Colegiado, que entendeu desnecessário o esgotamento da esfera administrativa quando a discussão travada na ação mandamental envolve direitos e garantias constitucionais, a saber:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA ESTRANHA À JURISDIÇÃO DESPORTIVA. DIREITOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. INAFASTABILIDADE DO ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA EX OFFICIO CONHECIDA E IMPROVIDA. I. Segundo previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, bem como na Lei n° 9.784/99, a Administração Pública é regida, dentre outros, pelos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, ampla defesa e contraditório. II. Na hipótese presente, embora se trate de questão afeta à competição desportiva, é desnecessário o exaurimento da jurisdição específica para ingresso da demanda no Poder Judiciário, haja vista que a discussão travada envolve direitos e garantias constitucionalmente previstas, notadamente a ampla defesa e o contraditório e a inafastabilidade da jurisdição. III. Remessa Ex Officio conhecida e improvida. (TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 026110025173, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/08/2012, Data da Publicação no Diário: 13/09/2012).

Em seguida, contudo, apesar de o julgador de origem ter identificado que o suposto direito violado tem como titular o time de futebol Grêmio 21, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
do impetrante, suscitada pelo ente público municipal ao qual se vincula a acoimada autoridade coatora, com base na primazia do julgamento de mérito.

Observa-se que, na inicial da ação mandamental, o impetrante, ora apelante, afirmou que se tratava do representante/dirigente do clube de futebol, entidade despersonalizada criada por moradores dos bairros do Campo 20 e Campo 21 do Município de Afonso Cláudio/ES,
no entanto
,
impetrou o mandado de segurança em nome próprio, pleiteando direito alheio
.

O artigo 18 do Código de Processo Civil prevê que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, o que não é o caso do dirigente/representante de um time de futebol amador, cujo interesse da equipe busca tutelar em juízo.

O artigo 75, inciso IX, do Código de Processo Civil, admite a capacidade de ser parte da sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, indicando quem deve representá-los em juízo.

A inicial deixa clara a existência de um ente despersonalizado organizado, que tem capacidade de ser parte (artigo 75, inciso IX, do Código de Processo Civil), cujo direito aponta-se como violado, o qual participou do Campeonato Comunitário de Futebol de 2023, apresentou impugnação à Comissão Organizadora quanto à agremiação de outro time, bem como participou da fase do posterior recurso por este interposto, que foi provido pela Comissão Disciplinar do campeonato.

O Regulamento Geral do Campeonato Comunitário de Futebol de Campo de 2023, que foi organizado pela Secretaria de Esportes e Lazer do Município de Afonso Cláudio, previa, além das competências das comissões organizadora e disciplinar da competição e seus respectivos integrantes, também a necessidade de indicação dos dirigentes das equipes participantes, aos quais se atribuiu diversas responsabilidades, de modo que a prova dessa condição seria facilitada para eventual ingresso em juízo do efetivo titular do direito.

O próprio fato de o impetrante ter subscrito as petições na seara administrativa, como representante do time que impugnou a agremiação do outro time, constitui elemento que poderia corroborar a sua condição de dirigente.

Contudo, no caso, para prestigiar o julgamento do mérito, o julgador de origem permitiu que o dito dirigente do time pleiteasse em nome próprio direito alheio, da equipe prejudicada pela agremiação de outra equipe, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Cabia ao ente organizado despersonalizado, por meio do seu representante, ingressar em juízo para a defesa do seu defendido direito, da suposta ilegalidade do procedimento administrativo, sendo ilegítimos para tal fim, em nome próprio, os dirigentes, atletas, técnicos, árbitros, auxiliares, membros da coordenação, torcedores etc.

Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado (grifei):

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO DO STJD EM FAVOR DE CLUBE DE FUTEBOL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART 6º DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO TORCEDOR CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-­se de Apelação Cível em face de Comando Sentencial, proferido pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de liminar, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, por entender que restava ausente a legitimidade processual da parte requerente. 2. De início, vale frisar que nos termos do art. 6º do Código de Processo Civil,
a regra é que o autor não poderá buscar direito alheio em nome próprio
. No caso dos autos,
há manifesta ilegitimidade do autor em pleitear direito do Clube de Regatas Flamengo, pois este possui capacidade processual, por meio de seu representante legal, para buscar em Juízo possível direito violado, não cabendo aos seus sócios torcedores, ou ainda membros do conselho deliberativo tal atribuição. 3. Com efeito, se admitíssemos a sua legitimidade, ainda que figurasse como sócio torcedor, para ingressar com ação judicial em nome do Clube de Futebol inundaríamos o Judiciário com ações de inconformismo a respeito de resultados de jogos ou punições impostas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva
. 4. Registre-­se, por oportuno que, como
não restou caracterizada uma das condições da ação, a saber: A legitimidade para agir, não nos cumpre o exame da matéria de fundo, haja vista que a ausência de qualquer das condições mencionadas impede a sua análise
. 5. Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido. Sentença mantida. (TJCE; APL 0831409­28.2014.8.06.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Lisete de Sousa Gadelha; DJCE 15/03/2016; Pág. 13)

Nesse contexto, considerando que a apelação devolve ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo (artigo 1.013, §1º, do CPC), acolho a preliminar de ilegitimidade ativa do impetrante, levantada pelo ente municipal ao qual se vincula a apontada autoridade coatora, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para acolher a preliminar de ilegitimidade do impetrante para figurar no polo ativo da ação mandamental, e, por conseguinte, denegar a segurança com base no artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, c/c artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Custas pelo impetrante, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Sem honorários advocatícios, conforme artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)